Tribunal: TJSP
Processo: 1009545-10.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame: Mercadinho Brasília Ltda. propôs ação revisional contra Pluxee Benefícios Brasil S.A., alegando cobranças indevidas de tarifas não contratadas e pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, condenando a requerente ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame: Mercadinho Brasília Ltda. propôs ação revisional contra Pluxee Benefícios Brasil S.A., alegando cobranças indevidas de tarifas não contratadas e pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a apelação interposta pelo demandante é tempestiva, considerando a oposição de embargos de declaração não conhecidos.
III. Razões de Decidir: 1. O artigo 1.003, § 5o, do CPC estabelece que o prazo para interposição de recurso é de 15 dias, excetuados os embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal, conforme entendimento do STF, STJ e do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal. 2. Apelação interposta fora do prazo é intempestiva.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.003, §5o; art. 1.026.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.06.2023. TJSP, Apelação Cível 1040646-70.2023.8.26.0053, Rel. Fausto Seabra, 7a Câmara de Direito Público, j. 11.04.2025.